Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE CARÁTER ACESSÓRIO E SECUNDÁRIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. SEGURO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM PARTE DO PERÍODO. FALTA LEVE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO LOCADOR. BOA FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RENOVAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA DIFERENÇA ENTRE O ALUGUEL PAGO E VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DAS RÉS NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A renovação compulsória, assegurada pela Lei do Inquilinato às locações não residenciais, destina-se à proteção do fundo de comércio e, em certa medida, às relações empresariais e empregatícias dele decorrentes.
2. Conquanto a comprovação do exato cumprimento das obrigações contratuais seja ônus do locatário que pretende a renovação (art. 71, inciso II, da Lei 8.245/91 c/c art. 373, Inciso I, do CPC); tal exigência deve ser examinada com cautela e sob o prisma da função social da empresa, de tal sorte que o cometimento de alguma falta leve, pelo inquilino, poderá ser relevada ou atenuada em determinadas circunstâncias, mormente quando verificado o adimplemento substancial do contrato.
3. No caso em análise, na Apólice de Seguro juntada aos autos (Id. 62.807.969, pág. 03), é possível verificar que se trata de “Renovação sem sinistro”. Portanto, é viável a comprovação que, pelo menos nos dois últimos anos antes do ajuizamento da Ação Renovatória de Locação, houve o cumprimento da obrigação inserta no Contrato de Locação relativa a contratação do seguro do imóvel, eis que o imóvel locado estava devidamente coberto pelo seguro contratado no mencionado período.
4. Não é razoável negar a renovação contratual ao comerciante que deixa de comprovar o integral cumprimento de obrigação de caráter secundário e acessório, referente à contratação de seguro contra incêndios; quando, no curso da locação, jamais fora notificado pelo locador para cumprir tal exigência. Situação esta que violaria a boa-fé objetiva, notadamente quanto à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
5. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, descabe ao locador recusar-se à renovação do contrato. Neste ponto, portanto, optou o legislador por dar preferência ao princípio da preservação da atividade empresarial em detrimento da autonomia da vontade, dada a relevante função social que a empresa exerce.
6. Honorários advocatícios. Há sucumbência recíproca se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC).
7. Considerando que a Ação Renovatória possui natureza constitutiva, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde à diferença entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele posteriormente arbitrado, considerando um período de doze meses, nos termos do art. 58, Inciso III, da Lei 8.245/91.
8. Recursos conhecidos. Apelo das rés não provido. Apelo da autora provido em parte. Sentença reformada em parte.